Tribunal: STF
Processo: RE 1496575
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). SALÁRIO MÍNIMO. DATA DA EXPEDIÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2019. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA Nº 792. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 /STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia sobre a data de referência para o cálculo do salário mínimo da requisição de pequeno valor (data da expedição versus data do trânsito em julgado) configura questão infraconstitucional, cuja resolução depende da interpretação de normas infraconstitucionais e do reexame de provas, inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.